Tribunal: TJDFT
Processo: 0713929-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713929-16.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINEYVON SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LINEYVON SILVA contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento da emenda à inicial determinada pelo juízo. Em suas razões, o apelante alega que: 1) comprovou cabalmente sua hipossuficiência econômica mediante extratos bancários e comprovantes de isenção de IRPF dos exercícios de 2022 a 2025; 2) não houve intimação específica para recolhimento das custas, o que viola o art. 290 do CPC; 3) inexistiu citação do réu, razão pela qual não se configurou a relação processual; 4) a condenação em custas finais é indevida, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT; 5) requer a anulação da sentença e devolução dos prazos processuais. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 74616873). É o relatório. DECIDO. O apelante requer, em suas razões recursais, a concessão do benefício da gratuidade de justiça com base em documentação apresentada exclusivamente nesta fase recursal. O pedido não pode prosperar, pois a matéria encontra-se preclusa. A cronologia processual demonstra que o apelante teve mais de uma oportunidade para comprovar a alegada hipossuficiência financeira na origem. A decisão de ID 74616842 determinou a emenda da inicial, com prazo de 15 dias para comprovação da insuficiência ou recolhimento das custas. Decorrido o prazo, o juízo indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento (ID 74616845). Posteriormente, a pedido do próprio autor, foi concedida dilação, em homenagem ao princípio da cooperação (ID 74616850). Em nenhuma dessas oportunidades a parte apresentou documentos aptos a demonstrar sua condição financeira. A juntada de extratos bancários e demais elementos apenas em sede recursal não afasta a preclusão já consumada. Nos termos dos arts. 223 e 507 do Código de Processo Civil (CPC), não cabe à parte renovar atos processuais cujo prazo se esgotou, nem rediscutir questões já decididas. A decisão que indeferiu a gratuidade em primeira instância, após o esgotamento das oportunidades conferidas, tornou-se estável. Assim, resta ao apelante cumprir o preparo recursal, requisito objetivo de admissibilidade. O art. 1.007, § 4o, do CPC prevê que, não comprovado o recolhimento no ato de interposição, deve o recorrente ser intimado para realizar o pagamento em 5 dias, sob pena de deserção. Diante do exposto, intime-se o apelante para comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o cumprimento ou decurso do prazo, voltem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator